Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728920-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIKO HIGUTI AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Probabilidade de Direito – Ausente – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Insurge-se a parte agravante quanto a Decisão que reconheceu excesso de execução. Defende que os honorários advocatícios devem incidir sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. Pretende, assim, a antecipação de tutela para que seja determinado a suspensão do processo de Cumprimento de Sentença n° 0725114-51.2025.8.07.0001 até o julgamento final do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Conforme constou pelo Juízo de origem, o Acordão substituiu a base de cálculos de honorários, para incidir sobre o valor da condenação, in verbis: “Diante da alteração sucumbencial, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais majoro para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil.” Demais, esta Egrégia Turma entende que a condenação de obrigação de fazer imposta a operadora do plano de saúde é desprovida de conteúdo econômico diretamente aferível. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CONTEÚDO ECONÔNICO. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O CPC, art. 85, § 2o, determina, ainda, que do Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 3. A condenação imposta à operadora de plano de saúde de autorização de procedimento médico reparador configura obrigação de fazer desprovida de conteúdo econômico diretamente aferível, pois não envolve prestação pecuniária. Por essa razão, os honorários sucumbenciais devem ser calculados exclusivamente sobre a condenação à indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2011243, 0709534-81.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Além disso, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora capaz de ocasionar prejuízo irreversível à recorrente. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator